Tribunal: TJDFT
Processo: 0725089-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. SUSPEITA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DAS AÇÕES APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURADO. DEMANDA PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A fraude à execução consiste na alienação ou oneração de bens na pendência de demanda judicial em curso, de natureza patrimonial, capaz de levar o devedor à insolvência, sem prejuízo de outras situações específicas contempladas em leis especiais.

2. O reconhecimento da fraude à execução exige propositura de demanda autônoma ou de produção antecipada de provas.

3. Agravo conhecido e desprovido.